Tribunal: CARF
Processo: 13609.721378/2014-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.721378/2014-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.968 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
BRÍGIDA DE JESUS SILVA ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ÁREAS DE RESERVA LEGAL. SÚMULA No 122 DO CARF.
ACOLHIMENTO.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). ÁREAS DE
FLORESTAS NATIVAS (AFN). NÃO COMPROVAÇÃO.
A áreas ambientais do imóvel somente são excluídas da tributação do ITR
quando comprovada sua existência por quaisquer dos mesmos previstos na
legislação.
ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no
ano-base de 2010, suficiente para acatar totalmente a área de pastagens
declarada para o ITR/2010, mantém-se o restabelecimento apenas da área
parcial comprovada, conforme decidido pela primeira instância julgadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao
recurso, para reconhecer área de reserva legal de 1.110ha.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.721378/2014-57
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721378/2014-57

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB) que julgou procedente em parte lançamento de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício de 2010, relativo ao imóvel
denominado “Fazenda Vitória ou Prata”, NIRF 2.462.516-7, localizado no Município de
Augusto de Lima/MG.
Conforme narra o julgador de piso (fl. 282 e seguintes)
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2010, incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal No 06113/00030/2014 (fls.
08/10). Por meio do referido Termo, solicitou-se ao contribuinte que apresentasse, além
dos documentos inerentes à comprovação dos dados cadastrais relativos a sua
identificação e do imóvel (matrícula atualizada e CCIR/INCRA), aqueles relacionados
às fls. 09.
Foram apresentados os documentos de fls. 11/89.
Procedendo a análise e verificação dos documentos apresentados e dos dados constantes
na DITR/2010, a Autoridade Fiscal glosou as áreas de produtos vegetais (150,0 ha) e de
pastagens (4.306,3 ha), o valor das culturas, pastagens cultivadas e melhoradas e
florestas plantadas, de R$600.000,00; além de desconsiderar o VTN declarado de
R$2.040.000,00 (R$369,16/ha), arbitrando o valor de R$ 2.873.520,00 (R$520,00/ha),
apurado com base no menor valor indicado no Sistema de Preço de Terras - SIPT da
Receita Federal, por aptidão agrícola/ha (campos), conforme informações recebidas da
Secretaria Estadual de Agricultura de Minas Gerais, para os imóveis rurais localizados
no município de Augusto de Lima, com conseqüente aumento do VTN tributável e da
alíquota aplicada, esta devido à redução do grau de utilização de 80,8% para 0,0%,
resultando no imposto suplementar de R$565.524,00, conforme demonstrativo de fls. 05
e tela SIPT de fls. 07.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 03/04 e 06.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 08/09/2014 (fls. 90 e 271), o contribuinte, por meio de
seu procurador (fls. 104/106), apresentou, em 07/10/2014 (fls. 93), a impugnação de fls.
93/103, exposta nesta sessão. Em síntese, alegou e requereu o seguinte:
- informa que, além da impugnante, existem outros co-proprietários do imóvel, como
sendo os reais titulares de domínio do imóvel, identificando-os;
- faz um breve relato da ação fiscal, ressaltando que o contador responsável pela
elaboração da DITR/2010 teria deixado de indicar as áreas de preservação permanente e
de reserva legal, conforme demonstrado em mapa anexo;
- afirma que existe uma área de reserva legal de 1.110,0 ha averbada junto à matrícula
do imóvel, e que essa informação teria sido passada à fiscalização, quando de sua
resposta ao Termo de Intimação, entretanto, essa área não foi considerada;
- a área de reserva legal poderá ser facilmente comprovada pela RFB por meio de
diligência/visita in loco;
- quanto à área de pastagens, afirma não possuir a documentação comprobatória da
movimentação de gado/rebanho pertencente a todos os proprietários, tendo
encaminhado à fiscalização, somente o referente a quinze deles;
- requereu junto à RFB que fosse realizada diligência solicitando os documentos de
vacinação dos animais aos demais proprietários, bem como a expedição de ofício ao
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721378/2014-57

IMA, para apresentação dos referidos documentos, em nome dos co-proprietários do
imóvel;
- além da área de reserva legal, existem vários cursos d’água que, por conta de
imposição legal, possuem restrição de uso na faixa de APP, demonstrados no mapa
anexo, por meio de imagem de satélite, onde se verifica o curso de água;
- a área total do imóvel é de 5.526,6205 ha, sendo 1.110,0 ha de reserva legal, 244,7472
ha de preservação permanente, 1.342,2703 ha de floresta nativa, resultando em
2.823,7825 ha de área aproveitável;
- faz citação de julgados de Tribunais para referendar sua alegação quanto às áreas
ambientais;
- entende que ao serem reconhecidas as áreas de reserva legal, de preservação
permanente e de florestas nativas, a alíquota passará de 20% para 0,45%;
- apresenta quadro demonstrativo simulando o novo imposto a pagar, de acordo com as
áreas ambientais e de pastagem comprovadas;
- requer a realização de diligência/perícia para confirmação de suas informações quanto
às áreas do imóvel, indicando técnico para realizá-la, bem como os quesitos a serem
verificados;
- por fim, requer seja acolhida sua impugnação, considerando a apuração do imposto
indicado no quadro demonstrativo contido no citado documento.
Ao apreciar as razões e documentação apresentadas pelo contribuinte, o colegiado
da 1a Turma da DRJ/BSB, por unanimidade, julgou a impugnação procedente em parte, para
restabelecer parcialmente a área de pastagem de 572ha, o que não alterou o cálculo do imposto
devido, pois o Grau de Utilização do imóvel, apesar da alteração, continuou na faixa de >30%
mantendo assim a alíquota de 20%. A decisão restou assim ementada:
DA LEGITIMIDADE PASSIVA.
O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador da obrigação
tributária. Contribuinte do Imposto Territorial Rural é o proprietário de imóvel rural, o
titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
DO CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE.
A titularidade de parte ideal de imóvel caracteriza a copropriedade em um condomínio
e, legalmente, a responsabilidade do recolhimento do crédito tributário lançado sobre
bem condominial, pelo princípio da solidariedade, cabe a qualquer um de seus
condôminos, sem comportar benefício de ordem.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DE RESERVA LEGAL E DE
FLORESTA NATIVA.
As áreas ambientais do imóvel, inclusive a área de reserva legal comprovadamente
averbada à margem da matrícula do imóvel, somente são excluídas da tributação do
ITR, quando comprovado que as mesmas foram objeto de Ato Declaratório Ambiental -
ADA, protocolado tempestivamente no IBAMA.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no ano-base de
2010, suficiente para acatar parcialmente a área de pastagens declarada para o
ITR/2010, deverá ser restabelecida essa área parcial, observada a legislação de regência.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721378/2014-57

DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS E DO VTN ARBITRADO. MATÉRIAS
NÃO IMPUGNADAS.
Consideram-se essas matérias não impugnadas, por não terem sido expressamente
contestadas nos autos, nos termos da legislação processual vigente.
DA PROVA PERICIAL. DILIGÊNCIA.
A perícia ou diligência destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos
autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação
prevista na legislação.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de primeira instância em 13/9/2018 (fl. 299), a
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 15/10/2018 (fls. 302 e ss), por meio do
qual recorre a este Conselho das mesmas alegações já apresentadas ao julgador de primeira
instância.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Registro inicialmente que a recorrente inicia seu recurso relatando que o imóvel
pertenceria a vários coproprietários, citando-os, porém sem tecer nenhuma consideração sobre tal
relato, de forma que, para fins de esclarecimento, reproduzo os fundamentos do julgador de piso
nesse sentido:
Assim, a exigência do ITR, relativa ao exercício de 2010, foi calculada com base nos
dados constantes na respectiva DITR, apresentada em nome do impugnante, cujas
informações o identificaram como contribuinte do imposto, conforme se verifica na
DITR/2010, de fls. 272/278.
Nesse sentido, o requerente assumiu a condição de contribuinte do ITR e passou a ser
responsável pelo pagamento do tributo por ele apurado nessa declaração, bem como
pelo crédito tributário apurado em procedimento de fiscalização, em discussão neste
Processo.
...
Desta forma, tendo em vista que os documentos constantes nos autos não comprovam
que o impugnante não seja o sujeito passivo do ITR, na data do fato gerador do ITR,
não há como afastá-lo da sujeição passiva da obrigação tributária correspondente,
tampouco intimar os demais proprietários, por não haver necessidade, conforme
esclarecido anteriormente.
Posto isso, conforme cópia da DITR/2010 à fl. 275, é possível perceber que da
área total do imóvel de 5.526,0ha a recorrente declarou uma área de produtos vegetais de
150,0ha e uma área de pastagem de 4.306,3, nada declarando nos demais campos da DITR/2010
em relação à existência de outras áreas.
As áreas declaradas foram glosadas pela fiscalização devido à não comprovação
das mesmas.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721378/2014-57

Cabe frisar que em relação ao exercício de 2010, consta do Termo de Intimação
Fical (fl. 8) que a recorrente foi intimada a apresentar os seguintes documentos em relação às
áreas declaradas:
Documentos para a análise da DITR [ 2010 ]:
Para comprovar a Área de Pastagens declarada, apresentar os documentos abaixo,
referentes ao rebanho existente no período de 01/01/2009 a 31/12/2009: Fichas de
vacinação, expedidas por órgão competente, acompanhadas das Notas Fiscais de
aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR
emitidos pelos Estados); Notas Fiscais de produtor referentes a compra/venda de gado.
Mesmo assim, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constante da
notificação do lançamento (fls. 3 e 4), motivou o lançamento:
Área de Produtos Vegetais informada não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área efetivamente
utilizada para plantação com produtos vegetais declarada. O Documento de Informação
e Apuração do ITR [DIAT] foi alterado e os seus valores encontram-se no
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
Enquadramento Legal: Art. 10, §1o, inciso V, alínea a da Lei no 9.393/96.
RITR/2002, art 23 ; IN SRF 256 de 2002 art 23
Área de Pastagem informada não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área efetivamente
utilizada para pastagens declarada. O Documento de Informação e Apuração do ITR
[DIAT] foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido, em folha anexa.
Enquadramento Legal: Art. 10, §1o, inciso V, alínea b da Lei no 9.393/96.
RITR/2002 arts 18,II e 24; IN SRF 256/202 art 17,II e 24 e 25,II
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da
terra nua declarado. No Documento de Informação e Apuração do ITR [DIAT], o
campo valor da terra nua por ha [VTN/ha] foi arbitrado considerando o valor obtido no
Sistema de Preços de Terra [SIPT], e o valor total da terra nua foi calculado
multiplicando-se esse VTN/ha arbitrado pela área total do imóvel.
O Sistema de Preços de Terra [SIPT] da RFB, instituído através da Portaria SRF no 447,
de 28/03/02, é alimentado com os valores recebidos das Secretarias Estaduais ou
Municipais de Agricultura ou entidades correlatas, sendo que esses valores são
informados para cada município/UF, de localização do imóvel rural, e exercício [AC da
DITR]; assim foram obtidos os dados para os respectivos campos: município, UF e
exercício.
Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido,
em folha anexa.
Enquadramento Legal:
Art. 10, §1o, inciso I e art. 14 da Lei no 9.393/96.
COMPLEMENTO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721378/2014-57

Foram glosados os lançamentos de área de produtos vegetais e de pastagens por falta de
comprovação.
A Lei 9.393/96 estabelece, em seu art. 14, que no caso de subavaliação do valor do
imóvel, a SRFB procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de Área total, Àrea tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
Determina ainda que as informações sobre preços de terra observarão os critérios
estabelecidos no art. 12, § 1o., inciso II da Lei n.. 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades
Federadas ou dos Municípios.
Para o município de Augusto de Lima/MG, os valores constantes do SIPT Sistema de
Preços de Terra, instituído através da Portaria SRF n. 447 de 28/03/02, informados pela
Secretaria Estadual de Agricultura de Minas Gerais para o exercício de 2010, estão
evidenciados no extrato anexo.
Com base nesses dados, foi então arbitrado o valor da terra nua - VTN para 2010 em
R$520,00/ha, perfazendo um total de R$2.873.520,00 conforme demonstrado abaixo:
àrea Total do Imóvel declarada ...............5.526,0ha
VTN/ha = R$520,00
VTN do Imóvel = VTN/ha X àrea do Imóvel.
VTN do Imóvel = 520,00 X 5.526,0 = R$2.873.520,00
Ao impugnar o lançamento a contribuinte quedou-se inerte em relação à glosa da
área de produtos vegetais (150ha) e ao VTN apurado pela fiscalização; quanto ao VTN, ao
contrário de impugná-lo concordou com o mesmo, pois ao refazer o cálculo do imposto que
entende ser devido utilizou o mesmo VTN apurado pela fiscalização. Dessa forma tais matéria
foram consideradas não impugnadas, sendo que no recurso também nada foi dito sobre as
mesmas, estando portanto preclusas.
Na impugnação e também no recurso insurge-se a recorrente contra a área de
pastagem glosada e parcialmente restabelecida, e pretende sejam consideradas as áreas de
preservação permanente (APP), de reserva legal (ARL) e de florestas nativas (AFN), que não
foram declaradas, mas que afirma a recorrente existirem.
Da área de reserva legal – ARL
Alega a recorrente que já desde a resposta à intimação para prestar
esclarecimentos comprovou haver no imóvel 1.110ha a título de ARL que estariam averbados na
matrícula do imóvel desde 1993.
A área não foi acatada pelo colegiado de piso sob o seguinte entendimento:
No caso, para fins de justificar a exclusão das pretendidas áreas ambientais, caberia ao
impugnante comprovar nos autos: a averbação da área de utilização limitada/reserva
legal à margem da inscrição da matrícula do imóvel no cartório de registro de imóveis
competente; além da inclusão dessa área, juntamente com as pretendidas áreas de
preservação permanente e de florestas nativas, no Ato Declaratório Ambiental – ADA,
protocolado, em tempo hábil, no IBAMA, observada a legislação de regência das
matérias.
...
Não obstante o requerente ter instruído a sua defesa com cópia da matrícula do imóvel,
comprovando que uma área de 1.110,0 ha foi gravada como de utilização limitada à
margem da matrícula do imóvel (AV-01-MAT:3.897), em 30/11/1998, especificamente
às fls. 115, o cumprimento tempestivo dessa primeira exigência não supre a necessidade
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721378/2014-57

de se comprovar também a exigência relativa ao ADA. Na realidade, a primeira
exigência, cumprida pela requerente, constitui apenas requisito para preenchimento e
entrega do ADA no IBAMA.
...
Em síntese, a solicitação em tempo hábil do ADA constituiu-se um ônus para o
Contribuinte. Assim, caso não desejasse a incidência do ITR sobre área ambiental
prendida, o proprietário do imóvel deveria ter providenciado, dentro do prazo, a
protocolização do ADA/2010 contemplado a área pretendida, no IBAMA. Não obstante
o requerente ter apresentado, às fls. 114/131, Certidão de Inteiro Teor do imóvel objeto
da autuação, indicando a averbação de uma área de reserva legal correspondente a
1.110,0 ha, além de mapa do imóvel (fls. 259), indicando que ali existiriam as áreas
ambientais de reserva legal (1.110,0 ha), de preservação permanente (244,7 ha) e de
florestas nativas (1.342,2 ha), esses documentos, por si sós, não dispensam a
necessidade de comprovar nos autos a exigência relativa ao ADA, para fins de justificar
a exclusão dessas áreas ambientais da incidência do ITR, no exercício de 2010.
...
Desta forma, quando não cumprida, tempestivamente, a exigência referente à
protocolização do ADA, junto ao IBAMA, não há como acatar a hipótese de erro de
fato e considerar, para efeitos de exclusão do cálculo do ITR/2010, as pretendidas áreas
de preservação permanente, reserva legal e de florestas nativas.
Cabe frisar inicialmente que o Ato Declaratório Ambiental (ADA) não foi
solicitado para a comprovação das áreas pretendidas, eis que não foram declaradas, mas
reclamadas apenas quando da impugnação.
Entretanto, particularmente em relação à ARL, conforme documentação juntada
aos autos (fls. 115 - certidão de matrícula) e confirmado pelo julgador de primeira instância, a
ARL de 1.110ha estava averbada tempestivamente à margem da matrícula do imóvel (desde
8/11/1993), mas o lançamento foi mantido pela ausência do ADA.
Sem delongas, trata-se de matéria já sumulada no âmbito deste Conselho, ou seja:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Isso posto, deve ser considerada a ARL pleiteada de 1.110ha.
Das áreas de preservação permanente e de florestas nativas
Quanto à APP e AFN, alega a recorrente ter juntado farta comprovação de sua
existência. Entretanto, não encontro tal comprovação nos autos.
Inicialmente ressalte-se que em recurso foram juntados mapas de fls. 372 a 376,
que não serão conhecidos. É que nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
II - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
...
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721378/2014-57

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Assim, no momento da impugnação o contribuinte deverá apresentar “os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir", sendo preclusa sua juntada posterior, exceto no caso das alíneas ‘a’ a ‘c’, que não é o
caso dos autos.
Também foi juntado o ADA do exercício de 2007. Entretanto, a partir do
exercício de 2007 o ADA passou a ser exigível anualmente, devendo ser entregue no IBAMA no
prazo de 1o de janeiro a 30 de setembro do ano em exercício, conforme art. 10 § 3o inc. I do
Decreto 4.382/2002 c/c art. 9o da Instrução Normativa IBAMA no 76, de 31/10/2005 e art. 9o da
Instrução Normativa IBAMA no 96, de 30/03/2006, de forma que o ADA juntado aos autos não
se presta a comprovar as áreas pretendidas, eis que relativas ao ano de 2010.
Além do ADA, a APP deve ser comprovada por Laudo Técnico emitido por
Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica –
ART, que caracterize e identifique as partes do imóvel rural, conforme a tipologia inscrita no art.
2o da Lei 4.771/65 – Código Florestal, com as alterações da Lei 7.803/89, mencionando seu
enquadramento legal. Da mesma forma, a exclusão das áreas de florestas nativas, primárias ou
secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração está condicionada à comprovação por
meio de Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, que as caracterize e as identifique.
Entretanto, consta dos autos somente o Laudo de Vistoria e Avaliação de fls. 29 e
seguintes, datado de 8 de setembro de 2007, que deixa claro que seus objetivos são de
“...fornecer subsídios para esclarecimento de informações relativas a valores de terra
nua (VTN) fornecidas à Receita Federal na Declaração ITR/2003...
No TIF, também com relação às DITR’s/2003, 2004 e 2005 foi solicitado Laudo de
comprovação de Área de Preservação Permantes (APP), que será apresentado no corpo
deste mesmo laudo de Vistoria e Avaliação..”
Além disso, foi apresentado um documento denominado AVALIAÇÃO (fls. 219 e
ss), datado de 2014, cujo objetivo é avaliação do imóvel objeto do lançamento visando
determinar o VTN.
Por fim, foram juntados os mapas de fls. 257 e seguintes (planta do imóvel
gerorreferenciado – fl. 262), onde na fl. 259 é informado haver 1.342,27 ha de mata nativa e
244,74ha de APP, porém nem se sabe se se referem ao imóvel em questão, pois nem mesmo o
identificam (fazem remissão a “Fazenda Barra das Lavras” e outras).
Quanto ao laudo e documentos acima citados, seus próprios objetos já destoam da
comprovação das áreas pretendidas. O primeiro deles nem mesmo se aplica ao presente
lançamento já que se destina especificamente a comprovar informações dos anos de 2003 a
2005; além disso nem mesmo traz qualquer menção a área de florestas nativas. Sobre estas,
conforme previsto na legislação, para fins de sua exclusão do ITR devem as mesmas serem
comprovadas por meio de Laudo Técnico que ateste não só a sua presença, mas também a
qualidade de floresta nativa primária ou secundária em estágio médio ou avançado de
regeneração, o que não está caracterizado no Laudo/documentos apresentados pela contribuinte.
Nesse sentido, transcrevo o que determina a Lei n.o 9.393, de 1996:
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721378/2014-57

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
...
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
...
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração;
Mesmo em relação à APP o documento de fls. 219 e ss acostado aos autos para
avalição do VTN, e por isso inapto a demonstrar as áreas pretendidas, é carente de elementos
comprobatórios de que existe realmente APP (ou mesmo AFN), passível de exclusão do ITR.
Para comprovação de tais áreas, conforme apontou o julgador de piso, poderia a recorrente, no
mínimo, ter apresentado o Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Assim, à míngua de comprovação hábil, não tenho reparos a fazer quanto à
decisão recorrida em relação a APP e AFN.
Das áreas de pastagens
No recurso a recorrente, sem apresentar qualquer argumento ou comprovação,
pede, apenas por meio da informação no cálculo do imposto que entende ser correto (fl. 311),
que seja restabelecida uma área de pastagem de 2600ha, que foi informada na DITR/2010 como
sendo 4.306,30ha, glosada integralmente pela fiscalização, porém parcialmente restabelecida
pelo colegiado de piso (restabelecidos 572ha).
Ora, a documentação trazida em recurso é a mesma que já havia sido apresentada
na impugnação, já devidamente analisada pelo julgador de piso. Por concordar com seus
fundamentos, reproduzo-os e os adoto para manter incólume a decisão de piso quanto às áreas de
pastagem (fl. 291):
Para comprovação da área servida de pastagens, fazia-se necessário comprovar nos
autos a existência de animais de grande e/ou médio porte apascentados no imóvel, no
decorrer do ano-base de 2009 (exercício 2010), em quantidades suficientes para
justificá-la. No caso, para efeito de apuração da área servida de pastagens calculada,
cabe observar o índice de lotação mínima por zona de pecuária (ZP), no caso, 0,50 (zero
vírgula cinquenta) cabeça de animais de grande porte por hectare (0,50 cab/ha), fixado
para a região onde se situa o imóvel (Augusto de Lima – MG), nos termos da legislação
aplicada à matéria (alínea “b”, inciso V, art. 10, da Lei no 9.393/93, art. 25, incisos I e II
da IN/SRF no 0256/2002 e no art. 25 do Decreto no 4.382/2002 – RITR).
No caso, foram apresentados os documentos de fls. 132/159, referentes a fichas
sanitárias de registro de vacinação de animais bovinos, realizada no ano base 2009,
ITR/2010, contendo as seguintes informações:
...

Pois bem, considerando que são abertos dois períodos de vacinação contra febre aftosa,
e que, no caso dos animais pertencentes a Hélio José da Silva, os animais foram
vacinados em datas bem próximas, não foi calculada a média do rebanho, mas sim a
totalidade de animais vacinados, resultando em 99 animais, que somados aos
pertencentes a José Afonso da Silva (92 animais), José Raydan Sebe (65 animais) e
Brígida de Jesus Silva Alves (30 animais), tem-se o total de 286 animais, que,
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721378/2014-57

aplicando-se o índice de lotação mínima por zona de pecuária (ZP), no caso, 0,50,
resultará em uma área de pastagem de 572,0 ha, a ser considerada na DITR/2010.
Entretanto, essa alteração será considerada apenas para efeitos informativos, pois o
novo GU do imóvel, de 10,36% [572,0 ha : (5.520,8 ha – 5,2 ha) x 100%], continuará
na mesma faixa, de > 30%, mantendo-se a sua tributação com base na mesma alíquota
de cálculo de 20,00%, prevista para a dimensão do imóvel, observada a legislação de
regência da matéria (art. 10, § 1o, inciso VI, da Lei 9.393/96) e a Tabela de Alíquotas
anexa à essa Lei. Dessa forma, considerando a apresentação de documentos hábeis para
comprovar o rebanho apascentado no imóvel denominado “Fazenda Vitória ou Prata”,
cabe restabelecer, parcialmente, uma área de pastagem de 572,0 ha, mantendo-se,
entretanto, a mesma alíquota de cálculo do ITR, aplicada pela fiscalização, conforme
explanado anteriormente.
Por fim, quanto ao pedido de diligência, também compartilho com o entendimento
do julgador de piso quanto à sua desnecessidade, adotando seus fundamentos:
Quanto ao pedido de realização de perícia ou diligência, a mesma não se faz necessária
no presente lançamento.
Cabe observar que o lançamento decorreu de procedimento de revisão de declaração, e,
portanto, não há nenhum óbice a que tal revisão seja realizada apenas com base em
provas documentais, sem a necessidade de se verificar in loco a realidade material.
Tanto que, se por um lado a verdade material constitui-se em princípio que norteia o
julgamento do processo administrativo, e sendo assim todos os argumentos e
documentos apresentados pelo contribuinte são aqui apreciados, com a necessária
fundamentação e esclarecimentos que se fizerem necessários, observando-se cabalmente
a legislação que disciplina o PAF e os princípios constitucionais da legalidade,
proporcionalidade, razoabilidade, ampla defesa e contraditório, por outro tal premissa
não desonera a apresentação da prova documental das alegações apresentadas conforme
disposto na legislação tributária, uma vez que o juízo da autoridade julgadora é
resultado da análise de todos os elementos necessários à formação de sua convicção
acerca da existência e conteúdo do fato jurídico.
Saliente-se, que na fase de impugnação o ônus da prova continua sendo do contribuinte.
A realização de perícia ou diligência, por sua vez, somente se justifica quando o exame
das provas apresentadas não possa ser realizado pelo julgador, em razão da
complexidade e da necessidade de conhecimentos técnicos específicos. Caso as provas
constantes do processo, ainda que versem sobre matéria especializada, possam ser
satisfatoriamente compreendidas, nada justifica a realização de perícia ou diligência.
Enfim, esse tipo de prova tem por finalidade a elucidação de questões que suscitem
dúvidas para o julgamento da lide, principalmente quando a análise da prova
apresentada demande conhecimento técnico especializado, fora do campo de
conhecimento da autoridade julgadora.
Sendo assim, nenhuma circunstância há que justifique a perícia ou diligência pleiteada.
O lançamento limitou-se a formalizar a exigência apurada a partir do conteúdo estrito
dos dados apresentados pelo contribuinte, não havendo matéria de complexidade que
justifique a produção de prova pericial ou a realização de diligência para fazer prova das
alegações do impugnante, posto que é do contribuinte o ônus da prova, como visto.
Desta forma, como não há matéria de complexidade que demande a realização de
perícia ou diligência, não cabe a produção desse tipo de prova, em observância ao art.
18 do Decreto n.o 70.235/1972 (PAF).
Neste mesmo sentido, cito verbete sumular vinculante deste Conselho:
Súmula CARF no 163
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721378/2014-57

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para reconhecer uma
área de reserva legal de 1.110ha.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 393
DF CARF MF
Original